Tribunal: TCU
Processo: 012.888/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de acompanhamento que teve objetivo avaliar os resultados fiscais e a execução orçamentária e financeira da União do 1o bimestre de 2021, com foco no grau de atingimento das metas fiscais e na conformidade do contingenciamento de despesas, além de examinar a exequibilidade de utilização das dotações orçamentárias do Programa Bolsa Família não gastas em razão da substituição temporária pelo novo Auxílio Emergencial no corrente exercício.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias relativo ao 1o bimestre de 2021; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 3o, inciso IV, alínea 'a' da Resolução TCU 142/2001, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar ao presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, para fins de subsídios à referida Comissão, em atendimento ao disposto no art. 140, § 3o, da Lei 14.116/2020 (LDO 2021), os seguintes fatos acerca da gestão fiscal no 1o bimestre de 2021: 9.1.1. resultado primário do Governo Central acumulado até fevereiro de 2021, com superavit de R$ 22,4 bilhões e deficit das empresas estatais federais de R$ 1 bilhão, afigurando-se compatíveis com as metas fiscais do exercício de 2021, de deficit primário de R$ 247,1 bilhões para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social e de deficit primário de R$ 3,9 bilhões para o Programa de Dispêndios Globais, estipuladas, respectivamente, pelos arts. 2o e 3o da LDO 2021; 9.1.2. projeção do resultado primário de 2021 das empresas estatais federais, com base no demonstrativo da Necessidade de Financiamento Líquido, de deficit expressivo das seguintes empresas: Empresa Gerencial de Projetos Navais (R$ 1.304 milhões), Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (R$ 470,7 milhões), Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (R$ 346,2 milhões), Casa da Moeda do Brasil (R$ 259,7 milhões), Serviço Federal de Processamento de Dados (R$ 122,7 milhões), Companhia Docas do Estado de São Paulo (R$ 65,8 milhões) e Empresa Gestora de Ativos (R$ 59,5 milhões); 9.2. informar ao Ministério da Cidadania, ao Ministério da Economia e à Casa Civil da Presidência da República, com fulcro no art. 41, § 2°, da Lei 8.443/1992, que: 9.2.1. é possível a utilização de saldos orçamentários derivados da substituição temporária do Programa Bolsa Família pelo Auxílio Emergencial 2021, instituído pela Medida Provisória 1.039/2021, com fundamento no art. 3o da Emenda Constitucional 109/2021, observadas as deliberações contidas nos itens 9.1 do Acórdão 2026/2020-TCU-Plenário , 9.3 do Acórdão 2710/2020-TCU-Plenário e 9.2 do Acórdão 1532/2021-TCU-Plenário , com especial atenção à necessidade de que o eventual emprego/remanejamento de dotações que estavam originalmente previstas na Lei Orçamentária Anual de 2021 para o Programa Bolsa Família e que vierem a ser direcionadas, neste exercício, para o custeio de despesas no próprio programa, seja devidamente justificado quanto ao seu impacto direto no enfrentamento das consequências sociais e econômicas da pandemia; 9.2.2. a admissão, no exercício financeiro de 2020, da utilização de saldos orçamentários derivados da substituição temporária do Programa Bolsa Família pelo Auxílio Emergencial no custeio de despesas com o pagamento de abono salarial e seguro-desempregom, foi, conforme expressamente consignado no item 9.2 do Acórdão 2710/2020-TCU-Plenário , excepcional e somente se estende a este exercício financeiro se demonstrado aumento extraordinário e imprevisto da despesa com os referidos benefícios em decorrência dos efeitos da persistência do quadro de pandemia; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério da Economia, ao Ministério da Cidadania, à Controladoria-Geral da União, à Casa Civil da Presidência da República e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, informando-lhes que o inteiro teor da deliberação poderá ser consultado no Portal do TCU ( ); 9.4. anexar esta deliberação ao TC Processo 016.873/2020-3 ; 9.5. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.